Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713298-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Anderson Felype de Souza Réus: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Twitter Brasil Rede de Informação Ltda D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Anderson Felype de Sousa com o intuito de obter a desconstituição de ato decisório proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0702029-79.2020.8.07.0011. Verifica-se que a peça de ingresso não está acompanhada da guia de recolhimento do valor alusivo às despesas processuais e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o autor não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça no presente caso. Feitas essas considerações, ao demadante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a sua condição de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do valor alusivo às despesas processuais. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator